Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019593-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOILSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 050.691.721-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CASSIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.526.624-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Flagrante impróprio. Art. 302, iii, do cpp. Diligências policiais contínuas logo após a notícia do fato. Localização do paciente em residência. Ausência de ilegalidade manifesta. Deficiência inicial de instrução do
writ
. Não juntada de documentos mínimos após facultada complementação. Prova pré-constituída. Decisão impugnada encaminhada com as informações da origem. Golpe de canivete em regiões vitais. Vítima em estado grave. Contexto familiar. Presença de criança e familiares. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2. Fatos relevantes. A prisão decorreu de fato ocorrido, em tese, durante confraternização familiar, no qual o paciente teria golpeado a vítima com canivete, atingindo regiões vitais, após discussão envolvendo sua enteada e a vítima, ex-companheiro de sua atual esposa.

3. A impetração pleiteia o relaxamento da prisão em flagrante, sob alegação de inexistência de flagrante impróprio por ausência de perseguição imediata e contínua, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante deve ser relaxada por ausência manifesta dos requisitos do flagrante impróprio previsto no art. 302, III, do CPP; (ii) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação concreta, à luz do art. 312 do CPP, diante do modo de execução atribuído ao paciente; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar ou substituir a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada e não comporta dilação probatória. A impetração, inicialmente, não foi instruída com a decisão impugnada, o auto de prisão em flagrante, o relatório policial ou outros elementos indispensáveis à aferição imediata das teses defensivas, tendo permanecido sem complementação documental mesmo após facultada a juntada de documentos no prazo de 48 horas.

6. A ausência de instrução documental adequada, por si, limita o reconhecimento de ilegalidade manifesta, especialmente quando a tese defensiva pressupõe exame da sequência das diligências policiais, do intervalo entre o fato e a captura e da continuidade da atuação estatal.

7. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que, logo após a notícia do esfaqueamento, a Polícia Civil realizou diligências sucessivas para identificar, qualificar e localizar o suspeito, culminando na captura do paciente em sua residência, em continuidade às buscas.

8. A perseguição caracterizadora do flagrante impróprio não exige contato visual permanente entre os agentes e o suspeito, bastando, em juízo de delibação, a continuidade das diligências logo após a infração, em situação apta a indicar a autoria, nos termos do art. 302, III, do CPP, em diálogo com o art. 290, § 1o, do mesmo diploma.

9. A circunstância de o paciente ter sido localizado em sua residência não descaracteriza, por si só, o flagrante impróprio, quando o quadro informativo disponível indica continuidade das diligências policiais desde a notícia imediata do fato.

10. A decisão impugnada não se apoiou na gravidade abstrata do delito. O decreto prisional indicou elementos concretos do caso, especialmente o suposto golpe de canivete em órgãos vitais da vítima, estômago e fígado, a gravidade do estado clínico, o contexto de confraternização familiar, a presença de criança e familiares e a notícia de desavença prévia entre paciente e vítima.

11. O
fumus comissi delicti
foi indicado a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela captura, do boletim de ocorrência, do relatório de investigação e dos relatos testemunhais, além da referência à gravidade das lesões descritas nas informações prestadas pela unidade de saúde.

12. O
modus operandi
atribuído ao paciente, em tese praticado mediante arma branca, em ambiente familiar, contra vítima com quem havia desavença anterior e na presença de criança e familiares, revela gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

13. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

14. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no estado atual da prova pré-constituída, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da necessidade de resguardar a ordem pública e da insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco cautelar apontado na origem.

15. Eventual reavaliação da custódia poderá ser realizada pelo Juízo de origem, diante de fatos novos, da evolução da instrução ou do dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

16. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de documentos essenciais, mesmo após facultada a complementação, impede o reconhecimento de ilegalidade manifesta. 2. Não se reconhece, em sede mandamental, ilegalidade manifesta do flagrante impróprio quando as informações da origem indicam diligências policiais contínuas, realizadas logo após a notícia do crime, até a localização do suspeito. 3. A localização do paciente em residência não descaracteriza, por si só, o flagrante impróprio, se preservado o nexo de continuidade das diligências logo após a infração. 4. A prisão preventiva por tentativa de homicídio possui fundamentação idônea quando apoiada em dados concretos do
modus operandi
, como emprego de arma branca, golpe em regiões vitais, vítima em estado grave, contexto familiar e presença de criança e familiares, por evidenciarem
periculum libertatis
para garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis e a disponibilidade de medidas cautelares diversas não impõem a revogação ou substituição da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos e individualizados.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV e LXVIII; CP, arts. 14, II, e 121,
caput
; CPP, arts. 290, § 1o, 302, III, 310, II, 312, 313, I, 315, § 2o, 316, parágrafo único, 319, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026; STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n.

1008199-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, HC n. 1029669-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joilson Silva de Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos n. 1006685-47.2026.8.11.0055, instaurados para apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese:
(i)
a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente não teria sido preso em nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, especialmente porque ausente perseguição imediata e contínua apta a caracterizar o flagrante impróprio;
(ii)
que o paciente foi localizado em sua residência após diligências policiais em locais que costumava frequentar, circunstância que, segundo afirma, descaracterizaria o estado de flagrância;
(iii)
a ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender que o decreto prisional teria se amparado na gravidade abstrata do delito e em presunções sobre a personalidade do paciente; e
(iv)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis atribuídas ao paciente.

Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão em flagrante, em razão da alegada ilegalidade formal da captura, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 365536377).

O pedido liminar foi indeferido, porque a impetração não foi instruída com a decisão impugnada e outros documentos essenciais à análise da alegada ilegalidade, tendo sido facultada à impetrante a complementação documental no prazo de 48 horas (Id. 365779392).

Não houve complementação documental pela impetrante no prazo facultado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, com transcrição da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva (Id. 366764993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Fânia Amorim, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE IMPRÓPRIO – DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONTÍNUAS – ARTIGO 302, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GOLPE DE CANIVETE EM REGIÕES VITAIS – VÍTIMA EM ESTADO GRAVE – CRIME PRATICADO EM CONTEXTO FAMILIAR E NA PRESENÇA DE CRIANÇA – MODUS OPERANDI VIOLENTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INAPTAS A AFASTAR A CUSTÓDIA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 366923378).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetração pretende o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Joilson Silva de Miranda
, nos autos instaurados para apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
possui cognição estreita e exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não comportando dilação probatória, reconstituição aprofundada dos fatos ou amplo revolvimento dos elementos informativos colhidos na origem.

No caso, a impetrante sustenta a ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente teria sido localizado em sua residência após diligências policiais em locais que costumava frequentar, sem perseguição imediata e contínua apta a caracterizar o flagrante impróprio previsto no art. 302, III, do Código de Processo Penal.

Todavia, como consignado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 365779392), a impetração não foi inicialmente instruída com a decisão impugnada e outros documentos essenciais à aferição imediata da ilegalidade apontada, tendo sido facultada à impetrante a complementação documental no prazo de 48 horas.

Apesar da oportunidade processual concedida, não houve juntada de documentos mínimos pela impetrante. A própria tese defensiva exigia, ao menos, o auto de prisão em flagrante, o relatório policial, a ata ou decisão da audiência de custódia, os depoimentos colhidos e demais elementos capazes de demonstrar, de plano, a alegada descontinuidade das diligências.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“(...) 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 4. Cabe ao impetrante o ônus de instruir o mandamus com elementos documentais suficientes, de forma a comprovar as alegações suscitadas, o que não foi observado no caso em análise. (...)”
(STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024).

“(...) A prova em habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do impetrante a adequada instrução do writ com documentos suficientes para análise da alegada ilegalidade. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 12.03.2026).

“(...) 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 2. É indispensável ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração (...)”
(STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJe 27.04.2026).

A deficiência de instrução, portanto, já impediria o reconhecimento imediato da ilegalidade, sobretudo porque a tese relativa à inexistência de flagrante impróprio pressupõe exame da sequência das diligências policiais, do intervalo entre o fato e a captura, da continuidade da atuação estatal e das circunstâncias em que o paciente foi localizado.

Esse aprofundamento não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta, o que não ocorreu.

Além disso, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora trouxeram a transcrição do relatório de investigação e da decisão impugnada, indicando que, após a notícia da suposta prática delitiva, a Polícia Civil teria empreendido diligências sucessivas para identificação e localização do suspeito, culminando na captura do paciente.

Confira-se:

“(...)

Compulsando o caderno investigativo, denota-se que não existem vícios capazes de macular o auto de prisão em flagrante delito, considerando que o autuado foi apreendido logo após o cometimento da infração penal, enquanto a polícia civil ainda realizava diligências contínuas para elucidação do crime noticiado imediatamente pelos familiares da vítima.

Neste sentido, dispõe o conteúdo do relatório de investigação subscrito pelo Sr. VALMIR VIEIRA CASTRILLON, policial civil responsável pela condução da ocorrência:

“Senhor Delegado,

Após tomarmos conhecimento dos fatos conforme narrado no Boletim de Ocorrência 2026.143547, tendo como vitima a pessoa de CASSIANO PEREIRA DA SILVA, o qual terria sido víitima de esfaqueamento por arma branca "canivete", este Investigador de Policia juntamente com o IPC Eduardo Martins, realizaram algumas diligencias com o objetivo de identificar, qualificar e conduzir o suspeito que restou identificado como JOILSON SILVA DE MIRANDA. Que após algumas diligencias realiazadas em possíveis pontos e lugares onde o suspeito é acostuma frequentar, este nos primeiros momentos não foi localizado, porém após as continuidades nas diligências realizadas com o objetivo de localizar e conduzir o suspeito Joilson, este acaboun sendo localizado e detido em sua residência, localizada no Bairro Jardim dos Ipês, nesta e conduzido até a Unidade Policial, para os devidos procedimentos que o caso requer. Que diligenciamos até a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, com o objetivo de obter informações sobre o estado de saúde da vítima CASSIANO e fomos informado pelo enfermeiro chefe do setor da Semi UTI que o paciente CASSIANO deu entrada naquela unidade hospitalar em estado grave, correndo um grande risco de vida, devido ao ferimento sofrido e provocado por arma branca "canivete", pendendo muito sangue. Que a vítima CASSIANO foi encaminhado imediatamente para o centro cirurgico e passou por procedimentos médicos e foi constatado que a "facada" atingiu a região do estômago e figado, causando uma grave lesão e profunda, conforme relatos dos médicos. Que o paciente atualmente encontra-se na Semi-UTI e que o seu estado de saúde ainda inspira cuidados, porem estavél e sem previsão de alta médica. Fomos informados pelos responsável da UPA quanto a disponibilização do Prontuário Médico, que mesmo pode ser solicitada via ofício junto ao setor competente”.

Com efeito, foram observadas as 04 (quatro) etapas necessárias a caracterização do flagrante, uma vez que o preso foi abordado/capturado pela polícia civil logo após a prática da infração penal, durante o empreendimento de diligências ininterruptas (primeira fase); foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente recolhido, aguardando a audiência de custódia.

A jurisprudência ratifica a validade do flagrante lavrado logo após cometimento do crime quando demonstrado o empreendimento de diligências contínuas pelas forças policiais:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - ADMISSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA. 1. Se logo após a prática dos crimes, as vítimas acionaram a polícia militar que iniciou perseguição, incessante e ininterrupta, culminando com a localização e prisão em flagrante dos agentes, resta caracterizado o chamado flagrante impróprio, ou quase flagrante, previsto no art. 302, inc . III, do Código de Processo Penal (...) (TJ-MG - HC: 01549571920238130000, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Logo, reputo válida a apreensão em flagrante delito realizada pelos policiais civis que atenderam a ocorrência, com a situação amoldando-se perfeitamente a hipótese de flagrância elencada no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

Quanto à abordagem e condução, analisando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer mácula capaz de viciar o flagrante, uma vez que todas as garantias fundamentais do acusado foram observadas, como a expedição de nota de culpa, nota de ciência das garantias fundamentais, fornecimento de telefone para entrar em contato com familiares, entre outros.

Deste modo, inexistindo vícios no ato da captura do suspeito, de rigor a homologação do auto de prisão em flagrante delito, de modo que passo ao exame dos pedidos da defesa e acusação.

(...)”
(Id. 366764993, pp. 1-2).

Assim, ao menos em sede mandamental, não se evidencia manifesta ilegalidade na homologação do flagrante.

Dispõe o art. 302, III, do Código de Processo Penal que se considera em flagrante delito quem
“é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”
.

A expressão “perseguido”, para fins de análise cautelar, não se restringe à hipótese de contato visual permanente entre agentes públicos e suspeito. O próprio art. 290, § 1o, do Código de Processo Penal, ao tratar da perseguição, contempla tanto a situação em que o executor avista o réu e o segue sem interrupção, ainda que depois o perca de vista, quanto a hipótese em que, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu passou há pouco tempo em determinada direção, segue em seu encalço.

Nesse contexto normativo, a simples circunstância de o paciente ter sido localizado em sua residência não basta, por si só, para descaracterizar o flagrante impróprio, quando as informações disponíveis indicam que a Polícia Civil atuou em continuidade à notícia imediata do crime, realizando diligências sucessivas até a localização do suspeito.

Também não se verifica constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio. Ao contrário, apontou elementos concretos relacionados ao modo como a conduta teria ocorrido, ao contexto familiar do fato, à natureza do instrumento supostamente empregado e à gravidade das lesões atribuídas à vítima.

No ponto, destaco excerto da decisão impugnada, transcrita pela autoridade apontada como coatora em suas informações:

“(...)

Neste sentido, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado realizado pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do flagranteado, o boletim de ocorrência, o relatório de investigação, bem como os depoimentos prestados por testemunhas se qualificam como prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

Quanto ao periculum libertatis, é incontroverso que o estado de liberdade do autuado representa risco à ordem pública em razão da gravidade concreta de sua conduta, que excede os limites inerentes do tipo penal.

Não obstante a gravidade objetiva do fato, representada por golpe de canivete em órgãos vitais da vítima (estômago e fígado), na frente de criança e demais familiares, bem como pela desproporção do instrumento utilizado na ação delituosa, consistente em arma branca (canivete), a qual reduziu significativamente as chances de defesa da vítima, que manuseava apenas um cabo de vassoura, existem elementos que revelam personalidade volátil e agressiva do autuado.

Conforme elementos de informação, no dia 03/05/2026, por volta das 14h50min, em residência localizada no bairro Tarumã, nesta comarca, durante confraternização familiar (aniversário), o autuado, sob efeito de álcool, passou a ameaçar e ofender uma criança de apenas 10 anos de idade, qualificada como sua enteada, sendo, posteriormente, advertido pela vítima – ex-companheiro de sua atual esposa – para que cessasse seu comportamento, ocasião em que reagiu desproporcionalmente à advertência, vindo a golpear a vítima com um canivete após a evolução da discussão para agressões físicas.

Tais circunstâncias revelam “modus operandi” violento, instável e perigoso, pois nem mesmo a presença de uma criança e familiares próximos de seu convívio social foi suficiente para impedir a execução de uma conduta tão temerária, desencadeada após discussão banal.

Além disso, ficou nítido no depoimento prestado perante o delegado de polícia e na audiência de custódia, que o autuado já possuía desavença anterior com a vítima, que é ex-companheiro de sua esposa, de modo que bastava um simples pretexto para que investisse contra o ofendido, denotando até mesmo certo grau de premeditação em sua conduta.

As testemunhas ouvidas pela Polícia Judiciária Civil reforçam essa conclusão, pois atestaram que desde o início da confraternização o autuado estava olhando com cara feia para a vítima, tendo sido, igualmente, o responsável por iniciar a briga, enfraquecendo significativamente a versão de que apenas se defendeu.

A partir deste contexto, conclui-se que o autuado ostenta personalidade instável e perigosa, especialmente quando associada ao consumo de álcool, que coloca em risco não só a vítima, pessoa com quem já tinha desavença anterior, mas todo o meio social, pois poderá agir de forma violenta contra terceiros por mais banal que seja o motivo, pouco se importando com a presença de menores de idade, mulheres e demais familiares.

Portanto, necessária a segregação cautelar do autuado para neutralizar a periculosidade gerada pelo seu comportamento instável e violento, evitando o escalonamento de suas condutas e, por conseguinte, a repetição do comportamento que gerou sua autuação.

Por fim, ressalta-se que a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também se faz presente, na medida em que a quantidade máxima de pena ao crime imputado ao acusado é superior ao período de 04 anos.

Ante o exposto:

I. HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

II. INDEFIRO o pedido da defesa e ACOLHO a representação do Ministério Público Estadual para CONVERTER a prisão em flagrante de JOILSON SILVA DE MIRANDA em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

(...)”
(Id. 366764993, pp. 2-4).

A leitura do
decisum
revela que a custódia cautelar foi justificada a partir de circunstâncias concretas extraídas dos elementos informativos então disponíveis, especialmente a notícia de que o paciente teria utilizado arma branca contra regiões vitais da vítima, em contexto de confraternização familiar, na presença de criança e demais familiares.

Sem emitir juízo definitivo sobre autoria ou materialidade, próprio da ação penal, tais elementos, em análise restrita à legalidade do decreto prisional, são suficientes para demonstrar fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, notadamente para garantia da ordem pública.

Também se observa que o Juízo de origem indicou o
fumus comissi delicti
a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela captura, do boletim de ocorrência, do relatório de investigação e dos relatos testemunhais, além de ter consignado a incidência do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cuja pena máxima supera 4 anos.

Nesse cenário, a prisão preventiva não se apresenta fundada em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do tipo penal, mas em dados concretos relacionados à dinâmica em tese apurada, ao instrumento utilizado, ao local das lesões, ao contexto familiar do fato e à vulnerabilidade circunstancial das pessoas presentes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o modo de execução revela periculosidade concreta do agente.

Nesse sentido:

“(...) A gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(TJMT, HC n.

1008199-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, DJe 26.03.2026).

“(...) A presença de indícios de autoria, materialidade e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”
(TJMT, HC n. 1029669-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 12.12.2025).

A impetração sustenta que se trataria de discussão familiar isolada, em contexto de mútua agressão, pois a vítima estaria com um cabo de vassoura. Essa argumentação, todavia, não autoriza, no
habeas corpus
, a desconstituição do decreto prisional. A eventual tese de legítima defesa, excesso defensivo, ausência de
animus necandi
ou desclassificação da conduta depende de reconstrução fático-probatória própria da ação penal, incompatível com esta sede mandamental.

Para o controle de legalidade da prisão preventiva, basta verificar se a decisão apontou elementos concretos aptos a justificar a custódia. E, no caso, o decreto de origem indicou o uso de canivete, as regiões vitais atingidas, o estado grave da vítima, a presença de criança e familiares, a desavença anterior e a reação desproporcional atribuída ao paciente, elementos que ultrapassam a gravidade abstrata do tipo penal.

Tampouco se identifica violação manifesta ao art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal. A decisão não se valeu de fórmulas genéricas aplicáveis a qualquer caso de tentativa de homicídio, mas relacionou a necessidade da prisão a elementos individualizados da dinâmica em tese apurada.

Com relação às condições pessoais invocadas pela impetrante — primariedade e residência fixa —, tais circunstâncias não são desprezadas. Constituem dados favoráveis ao paciente e devem ser ponderadas. Todavia, não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é firme nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consigna que a presença de condições pessoais favoráveis, como domicílio certo e ocupação lícita, não constitui óbice, por si só, à prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela (STJ, RHC n. 103.110/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade concreta apontada na decisão impugnada, especialmente o suposto emprego de canivete em contexto familiar, a notícia de lesões em órgãos vitais, a presença de criança e familiares e a desavença anterior com a vítima, autoriza, por ora, a conclusão de insuficiência das cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

Dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto.

Na espécie, embora a decisão seja sintética quanto ao afastamento das cautelares, ela deve ser lida em conjunto com o contexto cautelar anteriormente descrito. Sob o controle restrito próprio do
habeas corpus
, não se constata ilegalidade manifesta na conclusão adotada na origem, sem prejuízo de reavaliação diante de fatos novos ou de evolução da instrução.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória para resguardar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes e adequadas:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

Por fim, eventual alteração desse panorama — mediante o surgimento de fato novo, a evolução da instrução criminal ou a consolidação de elementos que demonstrem a desnecessidade da medida — poderá ser submetida, oportunamente, ao Juízo de origem, no exercício do dever de revisão periódica da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, não demonstrada ilegalidade manifesta na homologação do flagrante ou na conversão da custódia em prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Joilson Silva de Miranda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026